Tribunal: TJES
Processo: 5014594-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014594-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA FARIA

INTERESSADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. SIGILO MÉDICO. DIREITO PERSONALÍSSIMO DO PACIENTE. ERRO MATERIAL NA DECISÃO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos de instrumento interpostos, respectivamente, pelo autor (AI nº 5014594-61) e pelo Estado do Espírito Santo (AI nº 5014622-29), contra decisão saneadora que, em ação indenizatória por suposto erro médico, inverteu o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, §1º, do CPC, por reconhecer a hipossuficiência técnica do autor.

2. O Estado ataca o mérito da inversão, alegando sua ilegalidade por suposta violação ao sigilo médico (prontuário).

3. O autor ataca a forma da decisão, alegando erro material ou contradição no dispositivo, que, após inverter o ônus, manteve-lhe o encargo de provar fatos que deveriam ser atribuídos aos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o sigilo médico pode ser invocado pelo Estado (réu) como óbice à inversão do ônus da prova em ação de erro médico movida pelo próprio paciente (titular do direito ao sigilo); e (ii) saber se o dispositivo da decisão saneadora incorreu em erro material ao atribuir ao autor o ônus de provar a "não ocorrência" dos elementos do dever de indenizar, anulando os efeitos da inversão.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O sigilo profissional é uma garantia do paciente (autor), não do hospital ou do ente público (réus). Ao ajuizar ação indenizatória por erro médico, o autor renuncia tacitamente ao seu direito ao sigilo, na exata medida necessária à elucidação da controvérsia, não cabendo ao réu invocar direito personalíssimo da vítima como óbice processual. 6. Correta a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova (art. 373, §1º, CPC). É cristalina a hipossuficiência técnica do autor para demonstrar a falha em procedimentos cirúrgicos complexos, enquanto os réus (Estado e Hospital) detêm a integralidade dos meios técnicos e documentais (prontuários, laudos) para demonstrar a regularidade dos serviços. 7. Assiste razão ao autor quanto ao erro material. O dispositivo da decisão agravada, ao determinar que o autor comprovasse a "não ocorrência" do item 'a', impôs-lhe prova diabólica (negativa) e tornou a decisão contraditória, anulando os efeitos da própria inversão que visava aplicar. 8. A reforma do dispositivo é medida impositiva para adequar a decisão à fundamentação, atribuindo aos réus (Estado e Hospital) o ônus de provar a regularidade da prestação do serviço (item 'a') e mantendo com o autor o ônus de provar a extensão dos danos (item 'b').

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento nº 5014622-29 (Estado do Espírito Santo) conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento nº 5014594-61 (Antonio Carlos de Souza Faria) conhecido e provido, para reformar o dispositivo da decisão agravada. 10.
Tese de julgamento:
"1. O sigilo médico (prontuário) é um direito personalíssimo do paciente, não podendo ser invocado pelo Estado ou hospital (réus) como fundamento para impedir a inversão do ônus da prova em ação de erro médico ajuizada pela própria vítima. 2. É legítima a inversão do ônus da prova (art. 373, §1º, CPC) em desfavor do ente público em casos de erro médico, diante da hipossuficiência técnica do autor e da maior capacidade probatória da administração para demonstrar a regularidade dos procedimentos. 3. Configura erro material, sanável em segunda instância, a contradição no dispositivo da decisão saneadora que, apesar de fundamentar a inversão do ônus, atribui ao autor hipossuficiente o ônus de provar fato negativo (prova diabólica), anulando o efeito prático da inversão."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 373, §1º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1682349/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, DJe 22/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois AGRAVOS DE INSTRUMENTO interpostos, respectivamente, por ANTONIO CARLOS DE SOUZA FARIA (autor) e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (réu), em face da mesma decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Itapemirim nos autos da Ação Indenizatória nº 5001240-22.2024.8.08.0026.

A decisão agravada, em sede de saneamento, rejeitou a preliminar de incompetência, aplicou o CDC e inverteu o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, e no art. 373, §1º, do CPC, por reconhecer a hipossuficiência técnica do autor e a maior capacidade probatória dos réus (Estado e Hospital AEBES). E, ao distribuir o ônus, o magistrado
a quo
consignou que “[...] ficando a parte autora com o ônus de comprovar a não ocorrência do que consta do item ‘a’ e ao autor o ônus de comprovar o ponto explicitado no item ‘b’”.

1) DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014622-29.2025.8.08.0000

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em suas razões (id. 157571240), pugna pela revogação da inversão do ônus da prova. Sustenta, em síntese, a ilegalidade da medida, argumentando não possuir maior facilidade probatória.

Seu argumento central é que o prontuário médico e a relação médico-paciente são protegidos por sigilo profissional e pelo direito à intimidade, não podendo o Estado acessá-los ou fornecê-los sem autorização expressa do paciente ou ordem judicial. Afirma que os instrumentos para a prova estão em poder exclusivo do autor ou do juízo. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão, para que seja revogada a inversão do ônus da prova.

O pedido liminar não foi analisado, pois a decisão agravada já se encontrava suspensa por força de liminar deferida no recurso conexo.

Contrarrazões no id. 16888694, pelo desprovimento do recurso.

2) DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014594-61.2025.8.08.0000

Paralelamente, ANTONIO CARLOS DE SOUZA FARIA, em suas razões (id. 15750302), concorda com os fundamentos da inversão do ônus da prova, mas se insurge contra a contradição no dispositivo da decisão, que atribuiu a ele, autor, o ônus de provar a “não ocorrência” dos fatos (item ‘a’).

Informa que opôs Embargos de Declaração para sanar o vício, os quais foram improvidos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma parcial da decisão, apenas para corrigir o erro material, atribuindo aos réus (agravados) o ônus de provar o item ‘a’.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este Relator (id. 15832377), suspendendo-se o prazo para especificação de provas na origem.

A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE – AEBES apresentou contrarrazões (id. 16416782), defendendo a inexistência de contradição. O agravado, por seu turno, se reportou às razões do agravo de instrumento por ele interposto (id. 16026666).

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014594-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA FARIA

INTERESSADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
dois
AGRAVOS DE INSTRUMENTO
interpostos, respectivamente, por
ANTONIO CARLOS DE SOUZA FARIA
(autor) e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(réu), em face da mesma decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Itapemirim nos autos da Ação Indenizatória nº 5001240-22.2024.8.08.0026.

A decisão agravada, em sede de saneamento, rejeitou a preliminar de incompetência, aplicou o CDC e inverteu o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, e no art. 373, §1º, do CPC, por reconhecer a hipossuficiência técnica do autor e a maior capacidade probatória dos réus (Estado e Hospital AEBES). E, ao distribuir o ônus, o magistrado
a quo
consignou que “[...] ficando a parte autora com o ônus de comprovar a não ocorrência do que consta do item ‘a’ e ao autor o ônus de comprovar o ponto explicitado no item ‘b’”.

A controvérsia, como se vê, cinge-se à inversão do ônus da prova. O Estado ataca o mérito da inversão, alegando sua ilegalidade, enquanto o autor ataca a forma da decisão, alegando contradição.

Passo à análise das teses, iniciando pelo recurso do Estado, que questiona a própria existência do direito à inversão.

1) DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014622-29.2025.8.08.0000

O recurso não merece provimento.

O argumento central do Estado, de que a inversão seria ilegal por violar o sigilo médico (prontuário), não se sustenta. O sigilo profissional, previsto no Código de Ética Médica e protegido constitucionalmente (Art. 5º, X), é uma garantia do paciente, não do hospital ou do ente público que financia o serviço. O objetivo da norma é proteger a intimidade daquele que busca o cuidado, e não criar um escudo de impunidade para o prestador do serviço em caso de falha.

Ao ajuizar ação indenizatória por suposto erro médico, o autor (paciente) renuncia tacitamente ao seu direito ao sigilo, na exata medida em que a prova se faz necessária para a elucidação da controvérsia. Não há lógica jurídica que permita ao réu (Estado) invocar um direito personalíssimo da vítima (autor) como óbice à apuração dos fatos neste mesmo processo.

Os precedentes invocados pelo Estado, sobre a impossibilidade de requisição de prontuários por terceiros (como Ministério Público ou seguradoras), são inaplicáveis ao caso (
distinguishing
). Tais julgados protegem o paciente contra a devassa de sua intimidade por partes estranhas à relação médico-paciente. Aqui, a relação processual é composta exatamente pelo paciente e pelos responsáveis pela prestação do serviço.

Superada a tese do sigilo, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, seja pela ótica do CDC (art. 6º, VIII), seja pela ótica do CPC (art. 373, §1º).

Trata-se da correta aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova. É cristalina a hipossuficiência técnica do autor, assistido pela Defensoria Pública, para demonstrar a exata falha ocorrida em procedimentos cirúrgicos complexos. Por outro lado, o Estado e o Hospital corréu detêm a integralidade dos meios técnicos, informacionais e documentais (prontuários, laudos, relatórios cirúrgicos, dados da equipe médica) para demonstrar a regularidade dos procedimentos e a ausência de erro.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em casos de erro médico, o réu (ente público ou hospital) “
dispõe dos melhores meios para obter os prontuários
” e a inversão do ônus é legal e legítima. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARIDADE DE TRATAMENTO NO PROCESSO CIVIL. ARTS. 7º E 373, § 1º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal a fim de impugnar decisão interlocutória que inverteu o ônus da prova em Ação de Indenização por suposto erro médico. 2 . Impossível, diante do óbice da Súmula 7/STJ, rever, em Recurso Especial, o entendimento do Tribunal de origem que considerou os agravados-autores tecnicamente hipossuficientes diante da natureza do objeto da prova pericial e de erro em atendimento médico, e concluiu, ademais, que o agravante-réu dispõe de melhores meios para obter prontuários e ocorrências médicas sofridas pela paciente. 3. Outrossim, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em face de vulnerabilidade técnica e hipossufiência da vítima, como na hipótese. Precedentes . 4. O art. 373, § 1º, do CPC/2015, em perfeita sintonia com a Constituição de 1988, reproduz, na relação processual, a transição da isonomia formal para a isonomia real por meio da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, mutação profunda do paradigma dos direitos retóricos para o paradigma dos direitos operativos, pilar do Estado Social de Direito. Não se trata, contudo, de prerrogativa judicial irrestrita, pois depende ora de previsão legal direta ou indireta (ope legis), ora, na sua falta, de peculiaridade da causa (ope iudicis), associada quer à impossibilidade ou a excessivo custo ou complexidade de cumprimento do encargo probante, quer à maior capacidade de obtenção da prova pela parte contrária . No primeiro cenário, em resposta à natureza espinhosa da produção probatória, a inversão foca a dificuldade do beneficiário; no segundo, prestigia a maior facilidade para tanto do detentor da prova do fato contrário. Qualquer elemento probatório, pontualmente - ou todos eles conjuntamente -, pode ser objeto da ordem de inversão, desde que estribada em adequada fundamentação judicial. A locução "peculiaridades da causa" refere-se tanto a atributos singulares da pretensão em juízo como, mais amplamente, a especificidades de classe de causas com características comuns ensejadoras da inversão do ônus da prova. 5 . No erro médico, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via crucis rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça. Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova ope iudicis na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço médico. 6. A inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito . A "paridade de tratamento", essência do art. 7º do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova. 7 . Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1682349 DF 2020/0066651-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020)

Correta, portanto, a fundamentação da decisão que inverteu o ônus da prova.

2
) DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014594-61.2025.8.08.0000

Em contrapartida, o recurso interposto pelo autor merece provimento. Se o mérito da inversão está correto, a forma como foi redigido o dispositivo da decisão agravada está, com a devida vênia, equivocada.

O autor (agravante) aponta, com razão, a existência de erro material ou contradição. O magistrado, após fundamentar a inversão do ônus em seu favor, determinou, contraditoriamente, que o próprio autor deveria provar o item ‘a’, qual seja, a não ocorrência dos elementos do dever de indenizar, nos seguintes termos:

“inverto o ônus da prova, [...], ficando a parte autora com o ônus de comprovar a não ocorrência do que consta do item 'a' e ao autor o ônus de comprovar o ponto explicitado no item ‘b’.”

O dispositivo, como lançado, acabou anulando os efeitos da inversão fundamentada e impôs ao autor uma prova diabólica (provar um fato negativo), tornando a decisão inexequível e violando o próprio instituto que visava aplicar. Portanto, o vício, que não foi sanado em sede de Embargos de Declaração, deve ser corrigido nesta instância.

A correta aplicação da inversão, no caso, é atribuir aos réus (Estado e Hospital) o ônus de provar a não ocorrência do item ‘a’ (ou seja, provar que o serviço foi prestado adequadamente, que não houve nexo causal, ou que houve culpa exclusiva da vítima). O ônus de provar o item ‘b’ (extensão dos danos) permanece, corretamente, com o autor.

O provimento do recurso do autor é, portanto, medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento nº 5014622-29.2025.8.08.0000, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento nº 5014594-61.2025.8.08.0000, interposto por ANTONIO CARLOS DE SOUZA FARIA.

Em consequência, mantenho a inversão do ônus da prova decretada na origem, porém, reformo o trecho final da decisão agravada, sanando o erro material, para que passe a constar com a seguinte redação:

“[...] inverto o ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, Lei 8.078/90 e do art. 373, §1º, CPC, ficando a parte requerida (Estado do Espírito Santo e Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense) com o ônus de comprovar a não ocorrência do que consta do item ‘a’ (ocorrência dos elementos ensejadores do dever da parte requerida de indenizar a parte requerente) e ao autor o ônus de comprovar o ponto explicitado no item ‘b’ (a ocorrência e extensão dos danos alegados na inicial)”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)